Tribunal: TJES
Processo: 5000481-88.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000481-88.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: DMA TRANSPORTES LTDA - ME
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5000481-88.2021.8.08.0050

RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDA: DMA TRANSPORTES LTDA - ME

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Cuida-se de ação de cobrança proposta por DMA Transportes Ltda em face de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, ambos qualificados nos autos, expondo que apesar de transcorrido o prazo para encerramento do grupo consorcial administrado pela ré e ao qual aderiu em novembro de 2009 (prazo de 136 meses), e do qual foi excluído por falta de pagamento, não lhe foi restituído o valor desembolsado ao longo de sua permanência (R$ 5.847,07), motivo pelo qual postulou a condenação da empresa demandada ao pagamento do aludido valor mais acréscimos legais, no montante final de R$ 52.350,00 (cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta reais).

A empresa ré apresentou defesa tecendo considerações genéricas acerca da legislação aplicável à espécie, a impossibilidade de restituição imediata dos valores desembolsados pelo consorciado, forma de correção dos valores e ausência de dano moral passível de reparação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular foi proferida nos seguintes termos:

Ante ao exposto, julgo procedente o pleito autoral para condenar a empresa requerida a pagar á autora o valor de R$ R$ 5.847,07 (cinco mil oitocentos e quarenta e sete reais e sete centavos) acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados, respectivamente, das datas de desembolso indicados na exordial e do prazo de 30 dias a partir da data de encerramento do grupo ajustado pelas partes (136 meses a contar de novembro/2009), a se apurar mediante simples cálculos aritméticos. Sem custas e verba honorária, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

A empresa ré apresentou RI praticamente nos mesmos termos da contestação apresentada anteriormente, com alegações genéricas.

A parte autora por sua vez apresentou Contrarrazões ao RI objetivando a manutenção do julgado.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Coaduno com o entendimento exposto pelo magistrado de primeiro grau, pois entendo que de fato a parte ré ora recorrente não se desincumbiu de impugnar especificamente os fatos alegados pela parte autora. Muito menos apresentou qualquer prova que impedisse, modificasse ou extinguisse o direito do autor, no tocante ao contrato firmado pelas partes, valores desembolsados pela empresa consorciada, sua exclusão prematura por falta de pagamento e o decurso do prazo estipulado pelas partes (136 meses), observada a celebração do pacto em novembro de 2009.

Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos, imperioso constatar que a própria empresa recorrente aduziu que era necessário aguardar o encerramento do consórcio para recebimento dos valores, e sendo assim, corretamente decidiu o juízo a quo, haja vista o encerramento já ter ocorrido há tempos.

Como apontado, não há nos autos nenhuma prova que refutasse o direito do autor, inclusive o RI apresentado, traz praticamente os mesmos argumentos genéricos da contestação, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença guerreada.

Diante do exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.